Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700530-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: IEGE DE MATOS COUTRIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. VALOR DEVIDO. 10% DAS DESPESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: Cuida-se a hipótese de ação de cobrança por meio da qual o autor visa a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 11.633,61 a título de quota de coparticipação. 1. Apelação interposta contra sentença prolatada em que condenou o réu ao pagamento de R$ 11.633,61 (onze mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) referente a despesas de coparticipação, incidentes sobre a efetiva utilização do plano de saúde. 1.1. Nas razões do apelo, o requerido postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer seja acatado o excesso de cobrança, reconhecendo-se como excesso de valor devido R$ 1.163,36 (um mil cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), o que representa 10% (dez por cento) de coparticipação devida. 2. Uma vez estipulado no “Manual de Pessoa – MANPES” do plano de saúde a cobrança de coparticipação, deve o beneficiário arcar com a parte das despesas médicas contratualmente impostas. 2.1. “Em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, havendo contratação prévia, expressa e clara de coparticipação, de rigor a cobrança do valor devido pelo beneficiário nos percentuais e limites estabelecidos no contrato. 5. Deu-se provimento ao apelo”. (07000080220218070010, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 2/9/2021). 3. Segundo informações apresentadas na petição inicial, extraídas do “Manual de Pessoa – MANPES”, é de 10% o percentual de coparticipação para despesas médicas para a referência salarial do requerido (NM – 03). 3.1. A planilha elaborada pelo autor apenas repete o valor total da despesa, ou seja, não discrimina a quantia relativa à coparticipação do recorrente. 3.2. Assim, assiste razão ao apelante quando pede a reforma da decisão agravada, para que seja exigido apenas 10% do valor devido a título de coparticipação. 4. Sentença reformada em parte a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.163,36 (um mil cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), que representa 10% (dez por cento) da coparticipação devida. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que o acórdão é nulo por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões; b) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, porque deveria ter condenado o acionado ao pagamento das despesas de coparticipação, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça. As partes recorrente (ID 46425172 – Pág. 1) e recorrida (ID 47597519 – Pág. 10) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES (OAB/MG 126.663) e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR (OAB/MG 114.566), e Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Também não merece prosseguir a tese de contrariedade aos artigos 422 e 884, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 41519602 – Págs. 5/7 acerca do valor devido a título de coparticipação, verbis: No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é titular do plano de saúde denominado Correios Saúde, com modalidade de coparticipação. O extrato de utilização de ID 37795602 demonstra as despesas médicas realizadas desde 2017 até 2021, não só pelo titular, como também pela dependente Izabel Oliveira De Matos, com desbridamento de feridas, consultas em pronto socorro e em consultório, tomografias computadorizadas, ressonância magnética articular, exames de análises cínicas, materiais e taxas hospitalares e medicamentos, malha tubular ortopédica, radiografias, mamografia, entre outros. Apesar do período mais amplo contido no citado extrato de utilização de ID 37795602, na planilha descritiva contida na página 5 da petição inicial (ID 37795556), constata-se que o débito objeto dos autos compreende apenas os meses de maio de 2017 a setembro de 2019, que somam o valor total de despesas de R$ 11.633,61 (onze mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos). Nesse descortino, uma vez estipulado no “Manual de Pessoa – MANPES” do plano de saúde, a cobrança de coparticipação, deve o beneficiário arcar com a parte das despesas médicas contratualmente impostas. (...) Todavia, na planilha de cobrança contida na petição inicial verifica-se que o valor da despesa é o mesmo valor declarado a título de coparticipação (ID 37795556 – Pág. 5). Segundo informações apresentadas pelo autor na petição inicial, extraídas do “Manual de Pessoa – MANPES”, é de 10% o percentual de coparticipação para despesas médicas para a referência salarial do requerido (NM – 03). (ID 37795623 e 37795556 - Pág. 4). Ante o exposto, a planilha elaborada pelo autor apenas repete o valor total da despesa, ou seja, não discrimina a quantia relativa à coparticipação do recorrente. Assim, assiste razão ao apelante quando pede a reforma da decisão recorrida para que seja exigido apenas 10% do valor devido a título de coparticipação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano também não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.249.759/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a IEGE DE MATOS COUTRIN sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015